Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E ADOLESCENTE. VÍTIMA MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006).
2. O impetrante alega que a vítima não se encontra em vulnerabilidade ou com a integridade psicológica em perigo, e, ainda, que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita e não se furtará da aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada diante da reiteração da conduta criminosa, com o paciente descumprindo as medidas protetivas de urgência.
5. O comportamento do paciente revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a integridade física e psicológica da vítima, configurando risco à ordem pública e justificando a manutenção da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.